Tribunal: TJDFT
Processo: 0717591-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717591-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DE FELIX SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS TRABALHADORES EM ENSINO DO DISTRITO FEDERAL LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0710705-97.2021.8.07.0005, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens em nome da parte executada pelo sistema SNIPER. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que o sistema SNIPER realiza o cruzamento de diversas informações patrimoniais, conferindo maior efetividade à execução, sendo disponibilizado e promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. Explica que já houve tentativa de expropriação e identificação de bens do devedor por meio do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, restando a alternativa do sistema SNIPER em cumprimento do princípio da cooperação entre as partes. Ressalta que a execução é promovida no interesse do credor, devendo ser buscada sua efetividade. Tece demais considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, seu provimento para determinar a “realização da penhora de bens em forma de reiteração automática”. Preparo recolhido no ID 46500921 e ID 46500922. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 154719880 dos autos de origem): A parte autora pleiteia seja deferido a consulta ao sistema Sniper. Cabe ao credor todos os esforços no sentido de encontrar bens passíveis de penhora do devedor. Friso, por oportuno, que este Juízo, para cooperar com essa finalidade, autorizou a consulta aos sistemas conveniados INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD. Ademais, o Sniper traz a consulta aos seguintes órgãos abaixo relacionados, que não trazem, efetivamente, patrimônio rastreável do devedor. Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)- já pesquisado pelo Infojud. Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Os sistemas do INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD já foram consultados e não foram encontrados bens na declaração de imposto de renda do devedor, valores em instituições financeiras, nem veículos automotores. Assim, é improvável que o devedor tenha bens declarados do TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o Sniper. Ante o exposto, INDEFIRO a diligência requerida, Retornem os autos ao arquivo. Complementando as ferramentas auxiliares do Juízo em prol da satisfação da obrigação pecuniária exequenda, o Conselho Nacional de Justiça implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que "é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/, consulta realizada em 14/2/2023). Denota-se que a ferramenta, de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais de Justiça, auxilia na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em diversas bases de dados como a Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo, Controladoria-Geral da União e o próprio Conselho Nacional de Justiça, estando em fase de integração com os sistemas INFOJUD e SISBAJUD. Nesse ponto, diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, ferramenta disponibilizada no sistema PJe via marketplace exclusivamente aos magistrados e servidores, necessária a realização de tal consulta. Nesse sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FERRAMENTAS AUXILIARES DO JUÍZO. CONSULTA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CONFIGURADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS. CENSEC. INCABÍVEL. INFOJUD. SNIPER. COOPERAÇÃO JUDICIAL. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 139, IV do Código de Processo Civil, ao dispor sobre os poderes, deveres e responsabilidades do juiz, estabelece, entre outras funções, a possibilidade que se determine medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB -, conforme Provimento no 39/14 da Corregedoria Nacional de Justiça, tem como propósito a recepção e divulgação das ordens de indisponibilidade que atinjam o patrimônio imobiliário. 2.1. Com efeito, não se ocupa de plataforma para a localização de bens em demandas executivas privadas. 3. Não é possível que o Poder Judiciário ou que outra autoridade competente pelo cadastramento de dados do sistema do CNIB seja onerada pelos custos decorrentes da averbação de indisponibilidade em imóvel específico ou pela promoção de seu cancelamento. 4. Excepcionalmente, o sistema CNIB, a depender da comprovação de que restou infrutífera a busca de bens do devedor, por meio de sistemas ao alcance do credor, não obstante ser ferramenta com propósito distinto, poderá ser usado com essa finalidade, o que não ocorre na situação dos autos. 5. "A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, criada pelo Provimento 18/2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, com o objetivo implantar um sistema de gerenciamento de dados relativos a testamentos, procurações e escrituras lavradas em serventias extrajudiciais, não se confunde nem se equipara a uma ferramenta de consulta de bens". (Acórdão 1631591, 07208855620228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 31/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Sistemas tais como o INFOJUD foram criados com o intuito de maior integração das informações e agilidade nas demandas. Não parece razoável decisão que nega a consulta a tal sistema. 7. O Conselho Nacional de Justiça implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que é uma a ferramenta, de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais de Justiça, e auxilia na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em diversas bases de dados como a Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo, Controladoria-Geral da União e o próprio Conselho Nacional de Justiça, estando em fase de integração com os sistemas INFOJUD e SISBAJUD. 7.1. No caso, com objetivo de salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação, a realização de pesquisa ao sistema SNIPER mostra-se medida impositiva. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte. (Acórdão 1656355, 07338263820228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, com objetivo de salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação, a decisão recorrida merece reforma para determinar a realização de pesquisa ao sistema SNIPER, estando presente a probabilidade do direito a justificar o deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravante para esclarecer o pedido final do recurso, tendo em vista o aparente erro material, pois incompatível com a fundamentação apresentada. Após, intime-se a agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 11 de maio de 2023 07:20:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador